Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Ademais, há a possibilidade de demandar a empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social induzem o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Preliminar rejeitada.
2. No caso, o autor contratou com o banco réu o cartão de crédito Mastercard final 1063, vinculado à sua conta corrente na mesma instituição bancária. Em 04.03.2020, ante a ocorrência de inadimplência do consumidor, a recorrida efetuou o débito de R$752,61 diretamente da conta do recorrente para quitação parcial da fatura em atraso, valor que representa 27,2% do salário do autor (ID 19921880).
3. O recorrente não quitou as faturas do cartão de crédito antes do vencimento. Dessa forma, a conduta do banco em efetuar o desconto na conta corrente do autor não violou qualquer direito da personalidade, considerando constar autorização expressa para o procedimento, no contrato celebrado entre as partes (cláusulas 12.2 e 12.2.1, ID 19921892 p.7). Consigna-se que, ainda que parte dos recursos bloqueados fossem provenientes de salário, o montante não ultrapassou o limite consignável do autor, não havendo prova de que tenha comprometido sua subsistência. Finalmente, acrescente-se que os atos praticados em razão do exercício regular do direito não comportam indenização, por dano moral (art. 188, II, do Código Civil).
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.